Tribunal: TJDFT
Processo: 0727064-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727064-35.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA RECORRIDOS: HELOÍSA DE MAGALHÃES NOVAES, MILENA MARCONE FERREIRA LEITE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamentos, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO. REJEITADA. VÍCIOS PROCESSUAIS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA JUNTO AO INCIDENTE. SUFICIENTE PARA ANÁLISE DO CASO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO. DESVIO DE FINALIDADE. VERIFICADO. SUCESSÃO IRREGULAR. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”. 2. No caso, recurso em processo associado foi distribuído para esta relatoria em data que precede a distribuição de recurso julgado por outro órgão do Tribunal. Assim, há prevenção deste órgão para relatar os recursos apresentados no bojo do processo e nos feitos que lhe forem conexos. 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. Apenas nas hipóteses e nos exatos termos legais se justifica sua decretação. Destaque-se o teor da Lei 13.784/2019 (Lei da Liberdade Econômica), cujas alterações foram realizadas para destacar a excepcionalidade da medida e, paralelamente, simplificar a constituição da pessoa jurídica integrada por uma única pessoa natural. Todavia, cabe diferenciar os requisitos legais para a instauração do incidente processual dos pressupostos legais necessários para efetivar, de fato, a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Em síntese, para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deve-se verificar a legitimidade, o interesse do agravante na medida e a descrição de fato capaz - em tese - de ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. A prova da ocorrência ou não do abuso será objeto da instrução probatória, assegurada a ampla defesa e contraditório. Inexiste a exigência de se demonstrar, liminarmente, os requisitos do art. 50, do Código Civil. Não se pode impor ao requerente prova pré-constituída. 5. De outro lado, a comprovação dos pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizada após a instauração do incidente processual. A produção probatória ocorre de forma similar a que se verifica no rito processual comum, com indicação dos fatos, protesto pelos meios de prova e citação da pessoa jurídica requerida para que integre o contraditório. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis a propositura da ação e é possível que o juízo admita a utilização de provas produzidas em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório (arts. 320 e 372 do CPC). 6. Na hipótese, as exequentes indicaram extenso lastro probatório que comprova a presença dos pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade da empresa agravante. O incidente foi instruído de forma adequada e não se verificou cerceamento ao direito de defesa da requerida, que teve oportunidade de se pronunciar sobre os fatos e alegações em sede de contestação. Não há vício processual na hipótese. 7. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, possui o objetivo de alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que utilizam a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. 8. A sucessão empresarial é a completa transmissão de créditos e assunção de dívidas (trespasse), no contexto da transferência de empresa ou estabelecimento. O objeto da venda é o complexo de bens corpóreos e incorpóreos, envolvidos com a exploração da atividade empresarial. O reconhecimento da sucessão empresarial não decorre necessariamente de sua formalização. É admitida sua presunção quando presentes elementos – objetivos e subjetivos – que indiquem a aquisição do fundo de comércio e prosseguimento da atividade econômica. Tais elementos são: o mesmo endereço comercial, com o mesmo objeto social e a confusão entre o quadro societário. 9. No caso, o acervo probatório indica o desvio de finalidade na constituição da empresa agravante, que sucedeu de forma irregular a empresa devedora com o propósito de lesar seus credores. A desconsideração da personalidade jurídica ante a sucessão irregular foi corretamente aplicada pelo juízo. 10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 50 do Código Civil, 133, 320 e 373, todos do CPC, asseverando que não houve prova específica acerca dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, tampouco obediência ao rito específico para o incidente, o que implica ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa. Em sede de recurso extraordinário, não se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, e aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, repetindo as alegações do especial acerca da violação ao devido processo legal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). O especial também não reúne condições de trânsito, quanto à tese de violação aos artigos 50 do Código Civil, 133, 320 e 373, todos do CPC. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Na hipótese, as exequentes indicaram extenso lastro probatório que comprova a presença dos pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade da empresa agravante. O incidente foi instruído de forma adequada e não se verificou cerceamento ao direito de defesa da requerida, que teve oportunidade de se pronunciar sobre os fatos e alegações em sede de contestação. Não há vício processual na hipótese.” (vide item 6 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou: "Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo." (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Ainda que se pudesse superar referido óbice, registre-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012